Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIADADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se o concurso material entre os crimes de ameaça quando se verifica terem sido cometidos contra duas pessoas distintas, com dolos autônomos.
2. Inviável a aplicação do instituto da continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência se não praticados com unidade de desígnios, bem como a maneira de execução e condições de tempo são diversas, pois ocorreram com um intervalo de mais de 4 meses entre eles.
3. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência contra a mulher, sobretudo quando houver ameaça, como no caso dos autos, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com a súmula no 588 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.